Tribunal: TJPA
Processo: 0816755-31.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816755-31.2025.8.14.0000

PACIENTE: JAIME COSTA GOMES

AUTORIDADE COATORA: EXECUÇÃO PENAL DE SANTARÉM - PA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0816755-31.2025.8.14.0000.

IMPETRANTE:
RODRIGO FERNANDES PINHEIRO LOPES (OAB/PA 23.598).

PACIENTE:
JAIME COSTA GOMES.

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA.

Processo originário nº:
0004702-68.2020.8.14.0051.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PACIENTE COM NEOPLASIA MALIGNA (CÂNCER DE PRÓSTATA). ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO CÁRCERE. HISTÓRICO DE REITERAÇÃO NO DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES. RISCO CONCRETO À EXECUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO MEDIANTE SAÍDAS ESCOLTADAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de apenado, cumprindo pena em regime fechado, diagnosticado com neoplasia maligna de próstata. A defesa busca a concessão de prisão domiciliar humanitária, sob o argumento da gravidade da doença e da incapacidade do estabelecimento prisional em fornecer o tratamento oncológico adequado.

II. Questões em discussão:

2. Analisar se a existência de doença grave, por si só, impõe a concessão de prisão domiciliar a apenado em regime fechado. Avaliar se o histórico de descumprimento reiterado de benefícios anteriores, incluindo evasão, constitui óbice à concessão da medida. Ponderar se a possibilidade de tratamento mediante saídas autorizadas e escoltadas supre a necessidade da prisão domiciliar, equilibrando o direito à saúde com o dever de cumprimento da pena.

III. Razões de decidir:

3. A concessão de prisão domiciliar a presos dos regimes fechado ou semiaberto é medida de caráter excepcionalíssimo, que exige a comprovação inequívoca de dois requisitos cumulativos: a extrema debilidade por doença grave e a impossibilidade absoluta de o Estado fornecer o tratamento médico necessário no estabelecimento prisional ou em unidades de saúde externas, mediante escolta.

4. O histórico do paciente revela profundo descompromisso com o cumprimento da pena e com a confiança do Judiciário. O apenado, beneficiado por duas vezes com a prisão domiciliar, na primeira, não retornou ao presídio ao término do prazo e, na segunda, foi flagrado em outra localidade na posse de bem de origem ilícita. Tal comportamento demonstra concreto e elevado risco à execução penal, indicando que a concessão de novo benefício resultaria, com alta probabilidade, em nova evasão.

5. A garantia do direito à saúde do apenado não está sendo negada. Ao contrário, pode e deve ser assegurada por meio de saídas temporárias para tratamento médico, sob escolta, conforme faculta a Lei de Execução Penal. Essa alternativa compatibiliza a necessidade de tratamento contínuo com a indispensável manutenção da custódia, que se justifica plenamente diante do histórico do paciente.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais pátrios é firme no sentido de que, havendo possibilidade de tratamento extramuros mediante escolta e existindo risco concreto à execução da pena, a denegação da prisão domiciliar é medida que se impõe, em nome da segurança jurídica e da efetividade da sanção penal.

IV. Dispositivo:

7. Ordem denegada, mantendo a decisão do juízo de origem, com recomendação para que reitere a cobrança de informações ao hospital e assegure o tratamento do paciente mediante saídas escoltadas.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LXVIII, da CF; art. 117 da Lei nº 7.210/84 (LEP).

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - AgRg no HC 801.974/AL; TJ-DF - Acórdão 1827319 (0700348-68.2024.8.07.0000); TJ-RS - Agravo de Execução Penal 5269367-32.2023.8.21.7000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JAIME COSTA GOMES
, já qualificado, contra ato do Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém/PA, que, nos autos do Processo de Execução nº 0004702-68.2020.8.14.0051, estaria demorando a apreciar pedido de prisão domiciliar humanitária.

Sustenta o impetrante, em síntese, o constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, diagnosticado com neoplasia maligna de próstata (CID-10 C61), necessitando de tratamento oncológico urgente. Argumenta que a unidade prisional não possui estrutura para o tratamento e que a demora na análise do pleito viola a dignidade e o direito à saúde do apenado.

Ao final, pugna pela concessão da ordem, para que seja deferida a prisão domiciliar, ainda que mediante monitoramento eletrônico.

Requisitei informações à autoridade coatora, que as prestou (ID 29571858). Esclareceu que não há inércia judicial, mas sim a condução de diligências para uma decisão segura, incluindo a expedição de ofício ao hospital de referência. Ressaltou, como ponto crucial, o histórico desfavorável do paciente, que, por duas vezes anteriores, descumpriu as condições da prisão domiciliar, com um episódio de evasão e outro de flagrante em suposta atividade delituosa, o que exige especial cautela na análise de novos pleitos.

A douta Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis
, em parecer da lavra da Exma. Procuradora Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se pelo conhecimento e concessão da ordem, para que o juízo de primeiro grau analise o pedido com urgência ou, alternativamente, que se defira a prisão domiciliar em caráter provisório (id 30024081).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da presente Ação Constitucional.

A questão central a ser dirimida é se o grave estado de saúde do paciente, portador de neoplasia maligna, autoriza a concessão de prisão domiciliar humanitária, mesmo diante de seu histórico de descumprimento de benefícios anteriores e da possibilidade de tratamento médico extramuros.

Adianto que a ordem deve ser denegada.

A prisão domiciliar para condenados em regimes fechado ou semiaberto é uma medida de absoluta excepcionalidade. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 117 da Lei de Execução Penal, consolidou o entendimento de que sua concessão humanitária depende da comprovação de dois requisitos cumulativos:
1)
a extrema debilidade do apenado em decorrência de doença grave; e
2)
a manifesta impossibilidade de receber o tratamento adequado no estabelecimento prisional ou em instituição de saúde externa, mediante escolta.

No caso em tela, embora o primeiro requisito — a gravidade da doença — seja incontroverso, o segundo não se encontra preenchido. Mais do que isso, o histórico do paciente representa um impedimento fático e jurídico à concessão do benefício.

Conforme bem pontuado pelo juízo de primeiro grau e pelo Ministério Público atuante naquela instância, o direito à saúde do paciente pode e deve ser assegurado por meio de autorizações de saída para tratamento médico, sob escolta (ID 29172097, fl. 857/859). Esta providência, prevista na própria Lei de Execução Penal, harmoniza a necessidade de cuidados médicos com o dever de cumprimento da pena, sem colocar em risco a ordem pública e a aplicação da lei penal.

A esse respeito, a jurisprudência é clara:

"Ainda que acometido de doença grave,
havendo possibilidade de tratamento do apenado na rede pública de saúde, tanto dentro quanto fora do estabelecimento prisional, é de ser mantida a negativa de prisão domiciliar
." (TJ-DF 0700348-68.2024.8.07.0000, Relator: LEILA ARLANCH, 1ª Turma Criminal, julgado em 07/03/2024).

O ponto nevrálgico que sela o destino desta impetração, contudo, é o comportamento pretérito do próprio paciente. Conforme informado pelo juízo coator, o apenado já foi agraciado com a prisão domiciliar por duas vezes e, em ambas, demonstrou total menoscabo pela confiança que lhe foi depositada. Na primeira oportunidade, não retornou ao presídio ao fim do prazo. Na segunda, foi recapturado em outra cidade, na posse de uma lancha com registro de furto, o que ensejou nova regressão de regime (ID 29571858).

Esse histórico não é um mero detalhe. Ele constitui prova concreta do elevado risco de que, uma vez em liberdade, o paciente volte a se evadir, frustrando por completo a execução da pena. A concessão de um terceiro benefício da mesma natureza, após duas falhas graves, seria uma medida temerária, que ignoraria a realidade dos fatos e comprometeria a própria credibilidade do sistema de justiça.

A análise de um pedido de prisão domiciliar humanitária não pode se limitar a um ato de compaixão desvinculado das circunstâncias do caso. Exige uma ponderação de valores, na qual o direito à saúde, embora fundamental, não é absoluto, devendo ser sopesado com o dever de proteção da sociedade e de garantia da execução da lei penal.

Nesse sentido, a jurisprudência orienta:

"AGRAVO EM EXECUÇÃO. PLEITO DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. [...] em momento algum o agravante se desincumbiu da tarefa de comprovar a
imprescindibilidade da benesse
, seja diante da gravidade do seu quadro clínico, seja em razão da
impossibilidade de tratamento no cárcere
. [...] inexistindo notícia de o quadro de saúde do agravante exigir cuidados especiais incompatíveis com a sua permanência no cárcere, ou que não esteja recebendo o tratamento adequado, deve ser mantida a decisão singular de indeferimento do pleito de concessão da prisão domiciliar." (TJ-RS - Agravo de Execução Penal: 52693673220238217000, Relator: Isabel de Borba Lucas, Oitava Câmara Criminal, julgado em 29/11/2023)

-destaquei.

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. [...] Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias destacaram que o paciente está tendo o
tratamento adequado no estabelecimento prisional
. Para afastar essa conclusão, é necessário o
revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus
." (STJ - AgRg no HC: 801974 AL 2023/0041219-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, T5 - QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2023) – destaquei.

Portanto, não há constrangimento ilegal a ser sanado. A decisão do juízo de origem de proceder com cautela, buscando informações complementares antes de decidir, mostra-se correta e prudente, especialmente diante do histórico do apenado. A garantia de seu tratamento oncológico deve ser efetivada por meio de saídas escoltadas, medida que se revela adequada e suficiente para o caso.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de Habeas Corpus, mantendo a custódia do paciente
JAIME COSTA GOMES
no estabelecimento prisional em que se encontra.

Recomendo
, ainda, ao Juízo
a quo
que reitere, com a urgência que o caso requer, a requisição de informações ao Hospital Regional do Baixo Amazonas sobre o cronograma de tratamento do paciente, adotando as medidas cabíveis para obter uma resposta célere, a fim de instruir adequadamente o processo de execução.

Determino
, por fim, que o Juízo da Vara de Execução Penal de Santarém/PA adote todas as providências necessárias para assegurar o efetivo tratamento de saúde do apenado, autorizando e viabilizando, mediante escolta, seu comparecimento a todas as consultas, exames e sessões de quimioterapia/radioterapia que se fizerem necessárias.

Comunique-se imediatamente a autoridade coatora para ciência e cumprimento.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 25/09/2025